Tribunal: TJMT
Processo: 0012748-36.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0012748-36.2015.8.11.0041
RECORRENTE: ENEIAS DOS SANTOS, GENY FREITAS BARBOSA
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI
Vistos, etc.
Nos termos do artigo 1.007, § 2o, do CPC, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial sem complementação, após a intimação da parte para regularização, conduz à deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.
No caso, consoante a certidão de id 45886456, o Recurso foi recebido sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais, e, apesar da intimação para o recolhimento em dobro, conforme determina o § 4o do artigo 1.007 do CPC, certificou-se que não houve a devida quitação, pois os Recorrentes apresentaram um comprovante bancário de pagamento desacompanhado da guia, impossibilitando a conferência da sua regularidade (id 47024465).
Diante desse quadro, ante a ausência de comprovação do regular pagamento em dobro das custas, é o caso de se reconhecer a deserção do presente recurso.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO.
1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC).
2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro.
3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.
4. Cumpre frisar que ‘(...) 1. A inexistência de identificação numérica no documento indicado como comprovante de pagamento leva à deserção, vez que torna-se impossível a demonstração de correspondência deste com o código de barras da guia de recolhimento. (...)’ AgInt no AREsp 954.976/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).
5. Ao contrário do que alega a parte recorrente, não se aplica o art. 1.007, § 7o, do CPC/15 ao caso em tela, pois não se trata de equívoco no preenchimento da guia de custas, o que levaria à intimação do recorrente para sanar o vício em cinco dias. Trata-se, sim, de ausência de código de barras no comprovante de pagamento do preparo apresentado quando da interposição do recurso especial, levando à incidência do § 4o do mesmo artigo, ou seja, a intimação para recolhimento do preparo em dobro, devidamente determinada pela Presidência deste Sodalício e não observada pelos recorrentes, levando à deserção do recurso e ao seu não conhecimento.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1353063/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 15/10/2019). [g.n.]
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECE DO RECURSO ESPECIAL DIANTE DA DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APRESENTAÇÃO APENAS DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ACERTO DA DECISÃO AGRAVADA. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM DUPLICIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
I - A comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do recurso, das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento. A juntada apenas do comprovante de pagamento das custas processuais, desacompanhado da respectiva guia de recolhimento, é insuficiente à comprovação do preparo. Precedentes: AgRg nos EAREsp 562.945/SP, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 03/06/2015, DJe 15/06/2015; AgRg no AREsp 668.918/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 25/08/2015, DJe 02/09/2015; RCD no AREsp 606.836/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015; AgRg no REsp 1480687/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 19/12/2014; EDcl no AREsp 563.059/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 25/11/2014, DJe 05/12/2014; EDcl no AREsp 350.751/PB, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014; AgRg no AREsp 410.392/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 27/05/2014, DJe 04/06/2014.
II - No presente caso, a parte agravante juntou aos autos apenas o comprovante de pagamento, deixando, contudo, de colacionar as respectivas guias de pagamento, o que é indispensável à comprovação do preparo do recurso especial. Reconhecimento da deserção do recurso especial.
III - Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1622574/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017). [g.n.]
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII